Tribunal: STF
Processo: HC 85539
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - BALIZAS - ADEQUAÇÃO. Mostra-se adequada a
sentença de pronúncia - levando em conta o relatório, a
fundamentação e a parte dispositiva -, quando, da narração dos fatos
 tais como contidos na denúncia, resulta conclusão sobre a sintonia
com os elementos coligidos, inclusive quanto às qualificadoras,
ficando refutado o entendimento de que inexiste o homicídio, no que
teria ocorrido a prática de ato a desaguar em lesão corporal seguida
 de morte.